Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-72.2014.8.11.0033
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001297-72.2014.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA PATRACAO DE LIMA - CPF: 667.621.541-15 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO BARBOSA (EMBARGANTE), MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 097.342.798-15 (ADVOGADO), PEDRO BARBOSA - CPF: 593.769.021-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0001297-72.2014.8.11.0033 – São José do Rio Claro.

Embargante:
Pedro Barbosa.

Embargada:
Maria Madalena Patracão de Lima.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL NÃO ONEROSO – RECUSA – ESBULHO – PROVIMENTO – OMISSÃO – INCONFORMISMO –REJEITADO

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0001297-72.2014.8.11.0033 – São José do Rio Claro.

Embargante:
Pedro Barbosa.

Embargada:
Maria Madalena Patracão de Lima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Pedro Barbosa
em face do v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 0001297-72.2014.8.11.0033, interposto por
Maria Madalena Patracao de Lima
, ora embargada, julgando
procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, para determinar que o requerido, ora embargante, promova a desocupação do imóvel litigioso.

Nas razões dos embargos, diz que a apelação é intempestiva, e requer a devolução do prazo recursal e intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, além da apuração de responsabilidade funcional do representante da entidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0001297-72.2014.8.11.0033 – São José do Rio Claro.

Embargante:
Pedro Barbosa.

Embargado:
Maria Madalena Patracão de Lima.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta a intempestividade do recurso de apelação.

Sem razão, porquanto, certificado no id n. 163766060, a tempestividade do apelo e o decurso do prazo para o apelado, ora embargante, apresentar contrarrazões, fato processual consignado no relatório do v. acordão embargado conforme id n. 174323685.

Deveras, o embargante não apresenta nas razões recursais qualquer fundamento que corrobore a intempestividade do recurso de apelação. Demais disso, preclusa a oportunidade de manifestação já que devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao apelo, quedou-se inerte.

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a anulação do julgamento proferido no recurso de apelação cujo resultado

lhe foi desfavorável,

de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023